Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, não havendo parte vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos encargos da sucumbência. Nos casos de perda do objeto, a legislação adjetiva é expressa no sentido de que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10o, do CPC).
2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento e a posterior extinção do feito sem resolução do mérito não desnatura o fato de que a ré apelante deu ensejo à propositura da demanda por sua inadimplência, devendo suportar os ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.